Tribunal: TJMT
Processo: 0023566-18.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
VISTOS.
Compulsando os autos, verifica-se que o recurso foi interposto em 04/05/21 e o comprovante de pagamento do preparo (colacionado no id. 89430972) não demonstra que o pagamento fora realizado, uma vez que consta apenas seu agendamento, conforme certidão de id. 89477964:
“Certifico que, nesta data, ratifico os termos da certidão de id. 85944457, pois a Recorrente não trouxe aos autos a GRU e juntou ao processo um comprovante bancário de agendamento de pagamento para dia 02/7/2021, o qual não é aceito conforme determinação da Corregedoria Geral da Justiça.”
Com essas considerações, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado (juntado o comprovante de pagamento da guia emitida nos autos), nos termos do art. 1.007, § 7o do CPC, sob pena de deserção, ou ainda, caso de não tenha sido efetivado o pagamento até a data da interposição, no mesmo prazo e sob a mesma pena, providencie o recolhimento em dobro.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Após, e em havendo regularidade, intime-se a recorrida, para contrarrazões ao recurso especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça